Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 5.694,00 (cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais) a título de danos materiais.
2. Os recorrentes interpuseram, separadamente, recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. Alega a Novacap, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, argumenta que o Decreto 37.949/2017 deixa claro que a responsabilidade de executar os serviços de conservação das vias do SRDF é exclusiva do DER e que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre o buraco relatado na via pública e a omissão na prestação dos serviços de sua parte. Já o Distrito Federal argui, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e, no mérito, alega que não há prova de que o veículo da parte autora caiu no buraco indicado e que não houve negligência ou qualquer atuação indevida apta a caracterizar lesão ao direito da autora, mas sim uma chuva desproporcional que acarretou a situação de perigo. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da NOVACAP. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a NOVACAP, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual, patente sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Ademais, o fato ocorreu dentro de perímetro urbano de grande movimento de veículos. Nesse sentido, vide Acórdão 1420404 (referente ao processo 07026831120218070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág. Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do DISTRITO FEDERAL. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando se trata de dano decorrente de omissão estatal, ocasião em que a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço. Preliminar rejeitada.
5. No presente caso, narra a parte autora que em 30 de dezembro de 2022, por volta das 22h30min, estava dirigindo seu veículo pela via “EPTG” (DF – 085) quando foi surpreendido por um buraco no asfalto da via (ID 43258282). Afirma o requerente que o veículo passou pelo buraco com as duas rodas do lado do motorista, o que teria gerado grande prejuízo como danos na suspensão, balanceamento, alinhamento e perda dos pneus.
6. Compulsando detidamente os autos, verifica-se o nexo de causalidade entre os fatos narrados pelo recorrido e suas alegações. As fotos anexadas aos autos pelo autor (Ids 43258281 e seguintes) atestam que os danos ocorridos no veículo BMW, sobretudo nos pneus, ocorreram em razão do buraco na pista. Nesse cenário, resta suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo do requerente e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tudo a fundamentar a obrigação indenizatória. Em que pese o dia do fato ser época chuvosa, é previsível e corriqueiro que surjam vários buracos nas vias, de modo é dever o ente público fazer a manutenção das vias. Assim, não fazendo, o fato de ter chovido, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação dos danos causados aos administrados, que pagam tributos sobre quase tudo. (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, acórdão 952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 944767, DJE: 07/06/2016). (Acórdão 1432840, 07657453120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Cabe ressaltar que os danos materiais, referidos nos autos, não teriam ocorrido se o poder público tivesse se desincumbido do seu dever legal, qual seja: de zelar pela segurança e bem-estar das pessoas e de seus patrimônios nas áreas de interesse público comum.
8. Em relação à extensão dos danos, encontra-se devidamente comprovada, devendo-se levar em consideração o orçamento de menor valor, juntado ao ID 43258279, que, por sua vez, descreve serviço compatível com a narrativa do acidente e as fotos do veículo BMW apresentadas pelo autor, de modo que a condenação deve refletir o valor ali discriminado.
9. Debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal. O entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E. Tribunal é o de que o ente distrital responde subsidiariamente porque ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Precedente: (Acórdão 1343359, 07185958820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recursos das requeridas conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.